Tribunal: TJDFT
Processo: 0011150-74.2017.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. ADOLESCENTE. FALECIMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. INTERESSE PROCESSUAL REMANESCENTE. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. INDEFERIMENTO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TRANSTORNOS MENTAIS. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL. RELATÓRIOS MÉDICOS. RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. ESGOTAMENTO. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. PROTEÇÃO DO MENOR. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Inexiste razão para suspender o processo para regularização do polo ativo e habilitação dos sucessores quando a ação foi ajuizada pelo genitor do menor em nome próprio e esse, que já é parte no feito, afigura-se o sucessor do adolescente falecido.
2. Uma vez que houve o deferimento da tutela de urgência na origem, determinando a internação do menor para tratamento, inclusive na rede privada, às expensas do Distrito Federal, faz-se necessário o provimento jurisdicional de mérito, para a confirmação da medida antecipatória, considerando a possibilidade de cobrança relativa aos custos do tratamento do adolescente no período em que ficou internado em clínica particular, além da multa cominatória que foi fixada pelo magistrado a quo.
3. Considerando que o cumprimento provisório já está em curso na instância originária, com vistas ao recebimento do valor relativo ao débito pendente pelo tratamento na clínica privada, não há razão para deferir, na instância recursal, pedido de sequestro de verbas públicas, sob pena de causar tumulto processual.
4. A internação psiquiátrica, sobretudo nas modalidades involuntária e compulsória, possui caráter excepcional, uma vez que esse tipo de tratamento interfere sobremaneira na autonomia do indivíduo.
5. A Lei no 10.216/2001 disciplina as possibilidades e os requisitos autorizadores da internação de pacientes portadores de transtornos mentais, prevendo que essa somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, e mediante laudo médico circunstanciado que decline a necessidade da hospitalização.
6. Uma vez que o pedido de internação compulsória do adolescente estava amparado em diversos laudos médicos e de outros profissionais que prestaram assistência ao menor, além de ter havido tentativas de acolhimento extra-hospitalar anteriores, sem sucesso, porquanto havia resistência do paciente ao tratamento ambulatorial, restaram demonstrados os requisitos para o deferimento do pleito pelo Juízo de origem.
7. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, em atenção às peculiaridades do caso, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento daquela principal requerida em juízo.
8. Verificando-se o excesso no valor das astreintes, é possível ao magistrado reduzi-las até mesmo de ofício e em qualquer momento processual. Nesse sentido é a tese firmada pelo colendo STJ no julgamento do REsp no 1.333.988, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706): “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.
9. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e parcialmente providas.